Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734137-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO, com pedido de liminar para que seja imediatamente suspensa a execução da pena, com o recolhimento do mandado de prisão. Infere-se da peça inicial que o autor pretende seja declarada a nulidade absoluta do reconhecimento por fotografia, sustentando não ser a pessoa que teria praticado os crimes tipificados no art. 159, § 3o, c/c art.14, II, art. 157, § 2o, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 11 de fevereiro 2003, havendo erro em sua identificação. Com efeito, não há previsão legal para a concessão de liminar em sede de revisão criminal, sendo a medida admitida pela jurisprudência em casos excepcionais e dentro do escopo dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. A liminar requerida com base em violação a texto expresso de lei ou à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), como no caso dos autos, somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021). Destarte, o exame perfunctório da vasta documentação colacionada à inicial não evidencia, de pronto, a fumaça do bom direito a ensejar a concessão da liminar in limine litis, sendo necessária melhor incursão na prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 18:53:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator